Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705612-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTES: CARLOS TEIXEIRA DA SILVA NETO, FRANCISCO DE ASSIS LASNEAUX, GILSON DE OLIVEIRA BRAGA, DJAIR DE ALMEIDA PY, EBENEZER ITAMIR FONSECA, EDI VÂNIA SANTANA ALVES, EDIRCE MARIA DA LUZ EMERICK, EDMILSON DANTAS DE ARAÚJO, ELDEN VICENTE SIQUEIRA GONÇALVES, ELIUD SOUSA MARTINS JÚNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018